Tribunal: TJSP
Processo: 2011806-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERROS MATERIAIS - PONTOS JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
"Por força do princípio da unirrecorribilidade, não comporta admissibilidade o agravo de instrumento interposto com o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERROS MATERIAIS - PONTOS JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
"Por força do princípio da unirrecorribilidade, não comporta admissibilidade o agravo de instrumento interposto com o propósito de rediscutir pontos já suscitados e decididos em sede de recurso anterior deduzido contra a mesma decisão".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011806-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado AYMAN EZZAT MAHMOUD
MANSOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000
Voto no 37.876
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000 - Voto no 37.876
Comarca: TAUBATÉ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0011427-69.2017.8.26.0525)
Agravante: INSS
Agravado: AYMAN EZZAT MAHMOUD MANSOUR
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELO
EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS
- HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE
ARGUIÇÃO ACERCA DE ERROS MATERIAIS - PONTOS
JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS EM SEDE DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
"Por força do princípio da unirrecorribilidade, não comporta
admissibilidade o agravo de instrumento interposto com o
propósito de rediscutir pontos já suscitados e decididos em
sede de recurso anterior deduzido contra a mesma decisão".
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, em sede
do cumprimento de sentença que lhe é promovido por Ayman Ezzat
Mahmoud Mansour, contra a r. decisão que, reconhecendo já configurada a
preclusão consumativa, rejeitou a arguição de erros por ele INSS apontados
no cálculo de liquidação apresentado pelo exequente, ora agravado, que
apurou o montante devido no importe de R$75.487,83 para agosto de 2017, já
anteriormente homologado (ver cópias nas páginas 68/75, 83/90, 146/151 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000
Voto no 37.876
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000 - Voto no 37.876
180).
Insurge-se o INSS insistindo, em resumo, na alegação de que há
os seguintes erros materiais, passíveis de correção a qualquer tempo, no
cálculo de liquidação homologado: a) renda mensal do benefício e quanto
ao abono anual de 2011: não especifica o erro reclamado em relação à renda
mensal e diz ter o abono anual sido apurado de modo integral ao invés de
proporcional; b) parcelas do benefício: reclama haver duplicidade sob o
argumento de que houve pagamento administrativo de auxílio-acidente no
período de novembro de 2016 a agosto de 2017; c) correção monetária:
questiona o emprego do IGP-DI no lugar da Taxa Referencial (TR) prevista
pela Lei 11.960/09; d) honorários advocatícios: aduz que o percentual
devido deveria incidir sobre o montante vencido até a data da sentença, ao
invés do valor da condenação.

O INSS também interpôs agravo de instrumento outro contra a
mesma decisão abordando os mesmos pontos que, autuado sob no
2011750-04.2019.8.26.0000, foi julgado por Acórdão prolatado em
16/11/2020 (basta conferir nos aludidos autos).
É o relatório do necessário.
Passo a decidir.
Vê-se que no presente agravo de instrumento o INSS insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000
Voto no 37.876
Agravo de Instrumento no 2011806-37.2019.8.26.0000 - Voto no 37.876
arguição dos mesmos pontos já suscitados e decididos pelo Acórdão
prolatado no agravo de instrumento no 2011750-04.2019.8.26.0000 por ele
interposto contra a mesma decisão.
Inequívoco, pois, na hipótese a violação à figura do princípio da
unirrecorribilidade, também chamado da singularidade ou da unicidade, cujo
conceito inequivocamente assenta ser defeso à parte interpor mais de um
recurso contra a mesma decisão.
Logo, o recurso interposto não comporta admissibilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator